Tribunal: TJES
Processo: 5010409-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010409-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA ALVES DA SILVA QUINOPI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE. ERRO SISTÊMICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO PELO AGENTE POLICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010409-75.2024.8.08.0012

Recorrente
: ROSANGELA ALVES DA SILVA QUINOPI

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE. ERRO SISTÊMICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO PELO AGENTE POLICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por ROSANGELA ALVES DA SILVA QUINOPI em face da sentença (id. 13954369) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que às requeridas que promovam a restituição do valor de R$ 207,74 (duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos), à autora, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, desde o efetivo prejuízo (25/04/2024), devendo observar, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do art. 3º, da EC n.º 113/2021. Quanto aos pedidos de indenização, a título de danos morais e materiais, julgou improcedente a pretensão autoral.

2
. Em suas razões recursais (id. 13954374), sustenta a autora que a multa em questão foi paga em três ocasiões, bem como suportou despesas com remoção e estadia se seu veículo, o qual foi removido indevidamente, considerando que a multa já havia sido quitada e, em razão de erro sistêmico do DETRAN/ES, teve o veículo arbitrariamente recolhido pelo agente policial. Por tais razões, pugna pela reforma do
decisum
objurgado para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões apresentada pelo DETRAN/ES (id. 13954381), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora foi exitosa em comprovar que realizou o pagamento da multa em questão, por três vezes, e se, por erro sistêmico do DETRAN/ES, o veículo foi indevidamente recolhido pela autoridade policial. Adicionalmente, se é devido à autora a restituição das multas pagas indevidamente, bem como se a situação experimentada pela autora enseja na reparação à título de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se à verificação do erro sistêmico do DETRAN/ES que ensejou nos pagamentos em triplicidade da multa em razão de não constar a baixa junto ao registro veicular, ocasionando a remoção veicular. Isto posto, compulsando-se aos autos, aduz a autora que no dia 24/04/2024, através de seu despachante, descobriu que havia uma multa em aberto vinculada a seu veículo, no valor de R$ 207,74, ocasião a qual promoveu o pagamento da referida guia (id. 13954362). No dia seguinte, em 25/04/2024, a Recorrente foi abordada em uma blitz, sendo constatado pelo agente policial que o licenciamento e o IPVA do veículo estavam em dia. Entretanto, a autoridade policial informou à Recorrente que havia uma multa em aberto, no valor de R$ 207,74, tratando-se justamente da multa já paga pela Recorrente no dia anterior. O agente policial informou à Recorrente que ela deveria realizar o pagamento imediatamente ou haveria a remoção do veículo. Na ocasião, aduz a Recorrente que informou que o pagamento já havia sido feito no dia anterior, apresentando o comprovante ao policial. Porém, o policial não aceitou a alegação da Recorrente e informou que o sistema do DETRAN/ES não apontava a quitação, informando, ainda, à Recorrente, que caso a mesma realizasse o pagamento novamente, em cerca de “20 ou 30 minutinhos” o pagamento “cairia” no sistema. Receosa de ter seu veículo removido, a Recorrente novamente realizou o pagamento da multa, às 21:05h, via Pix (id. 13954363). Aduz que, mesmo após o pagamento (pela segunda vez), o sistema do DETRAN/ES ainda não apontava o pagamento da multa, e o agente policial continuava intimidando e ameaçando a Recorrente, alegando que faria a remoção do veículo caso o pagamento não “caísse”. Desesperada, e pensando que talvez o problema estivesse em seu próprio celular e aplicativo bancário, a Recorrente transferiu o valor de R$ 207,74 a um funcionário, Sr. Alex Sandro Messias da Silva, e pediu a ele para que realizasse o pagamento. E, assim, às 21:18h realizou novamente o pagamento da multa pela terceira vez (id. 13954364). Contudo, a plataforma do DETRAN/ES não promovia a baixa da multa junto ao registro do veículo e, por derradeiro, o agente policial afirmou que não mais aguardaria o sistema do DETRAN/ES e recolheu o veículo da Recorrente. No dia seguinte, em 26/04/2024, a autora foi informada por funcionários que foi a multa em questão já havia sido quitada desde o dia 24/04/2024 (13954361 - Pág. 4), tratando-se, portanto, de remoção indevida. Todavia, a Recorrente foi obrigada a pagar a quantia de R$ 283,71 (id. 13954361) referente às despesas de remoção e estadia o veículo.

6.
Pois bem. Verifico que a autora apresentou os comprovantes de pagamentos os quais corroboram o alegado. Em especial, o dossiê consolidado do veículo (id. Num. 13954361 - Pág. 4), o qual consta que a multa havia sido quitada no dia 24/04/2024. Por tais razões,
data venia
, entendo que sentença vergastada (id. 13954369) comporta reforma, considerando que o d. Juízo Sentenciante somente determinou a restituição de somente um valor pago em duplicidade, para determinar à autarquia estadual que promova o reembolso no valor de R$ 207,74 por cada valor pago à maior pela Recorrente.

10.
No presente caso, entendo que a sentença primeva deve ser reformada, considerando que a Recorrente comprovou que realizou os pagamentos da mesma multa, devendo ser restituído à autora os valores pagos à maior conforme comprovantes de transferência, via PIX, constantes nos ids. 13954363, 13954364, bem como condenar o DETRAN/ES, à título de danos materiais, no valor de R$ 283,71 (id. 13954361) desembolsado pela Recorrente referente às despesas com remoção e estadia do veículo, considerando que a autora cumpriu com o ônus previsto no art. 373, inc. I, CPC/15, já que comprovou as alegações contidas na inicial. Nas contrarrazões (id. 13954381) apresentada pelo DETRAN/ES, a autarquia estadual não nega que houve erro em seu sistema, considerando que não foi procedido a baixa do pagamento junto ao registro do veículo da autora, quedando-se ao ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. II, CPC/15, já que tão somente rechaça em suas contrarrazões a indenização, à título de danos morais, pleiteada pela Recorrente. Portanto, é incontroverso que, em razão do erro sistêmico, a Recorrente faz jus à restituição dos valores pagos à maior, além das despesas suportadas com a remoção e estadia do veículo. Como cediço, para realizar apreensões de veículos devido à falta de pagamento de tributos, deverá o Policial consultar o domínio eletrônico do DETRAN/ES, órgão responsável por manter atualizadas todas as informações vinculadas a determinado automóvel. Dessa forma, uma vez que o veículo foi recolhido, por certo que o sistema eletrônico do DETRAN/ES não estava mantido atualizado de forma devida, inclusive gerando gastos com recolhimento e estadia do veículo, diante da verificação do mencionado erro, resta configurado o dano material indenizável.

11
. Entretanto, mister esclarecer que a Polícia Militar de Trânsito é obrigada a cumprir com as determinações da legislação de trânsito. Ao efetuar o recolhimento do veículo ao pátio, após consulta ao sistema do DETRAN/ES, o Policial estava cumprindo com seu estrito dever legal. Isto posto, no presente caso, não vislumbro ato ilícito praticado pelo referido Policial no cumprimento de suas atribuições, não havendo que se falar em responsabilidade civil diante da conduta praticada por preposto do Estado do Espírito Santo. Por outro lado, mesmo tendo pago a multa vinculada ao veículo em tempo hábil, a Recorrente teve seu veículo retirado de sua posse devido a erro inserido no sistema eletrônico do DETRAN/ES. Assim, constato que a autora teve injustamente apreendido o seu veículo, estando privado de usufruir de seu bem por puro descuido da Autarquia Estadual, que deixou de atualizar o seu domínio eletrônico devidamente, levando o Policial Militar de Trânsito, no cumprimento do seu dever legal, remover o veículo da Recorrente de forma equivocada. Se a Recorrente alega e comprova a existência do dano causado pela Autarquia Estadual, bem como demonstra o nexo de causalidade entre eles, cabia ao Recorrido a contraprova sobre tal alegação, o que não foi alcançado. Diante do exposto, entendo estar comprovada a responsabilidade civil do DETRAN/ES no evento danoso e, consequentemente, passo a análise da incidência dos danos materiais e morais na esfera patrimonial do Autor.

12
. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu, dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante. Considerando o recolhimento indevido do veículo, a Recorrente necessitou dispender da quantia de R$ 283,71 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) (id. 13954361) referente a estadia do automóvel no pátio, rebocamento e quilômetro percorrido. Igualmente, comporta reforma a sentença primeva, considerando que a Recorrente deverá ser reembolsada pelos valores pagos à maior referente à multa já quitada. Por tais razões, é imperioso que seja compelido à autarquia estadual que proceda com o reembolso dos valores pagos, os quais totalizam a monta de R$ 415,48 (quatro centos e quinze reais e quarenta e oito centavos), já somadas as duas multas pagas indevidamente à maior. Ista frisar que, diante da qualidade de Pessoa Jurídica de Direito Público da Autarquia Recorrida, não cabe a indenização em dobro no presente caso, uma vez que tal determinação prevista no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor não se aplica em face da Fazenda Pública. Ora, o Recorrido é integrante da Administração Pública Direta, obtendo suas receitas através de políticas públicas. Condenar o DETRAN/ES ao pagamento de verbas em dobro, certamente irá punir também os demais jurisdicionados, devendo ser restituído à Recorrente apenas o que efetivamente sofreu de prejuízo material. Resta, portanto, a análise do pedido de indenização por danos morais supostamente sofridos.

13
. A princípio, cumpre salientar que, com relação ao ente público que figura no polo passivo, a demanda deve ser analisada sob o enfoque da teoria da responsabilidade objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Segundo a mencionada teoria, adotada em âmbito constitucional com relação aos serviços públicos, os danos sofridos por terceiros devem ser imputados à Fazenda Pública mediante a simples demonstração do nexo causal entre estes danos e o exercício da atividade, independentemente de culpa. Confira-se a redação do dispositivo legal citado: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do agente estatal. A Constituição da República de 1988, conforme se percebe da leitura do dispositivo acima mencionado, adotou a teoria do risco administrativo, que fez surgir a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como consequência da atividade administrativa. Para essa teoria, importa apenas a comprovação da: 1) conduta comissiva do Estado; 2) dano sofrido pelo administrado; 3) nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo experimento pelo autor. Além do mais, o artigo 927 c/c artigo 186, ambos do Código Civil, estabelecem que o causador de dano resultante de ato ilícito, fica obrigado a repará-lo, ainda que o dano seja exclusivamente moral. Portanto, configurados os pressupostos da responsabilidade objetiva, ao Ente Público incumbe comprovar eventual mácula na conduta da vítima que afaste ou mitigue a sua responsabilidade ou, então, eventual culpa de terceiro no evento. Em que pese o inegável avanço do nosso ordenamento jurídico, ao permitir o ressarcimento do dano extrapatrimonial, a doutrina e jurisprudência já assentaram entendimento no sentido de que o dano moral pressupõe um sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade, de molde a interferir no comportamento psicológico da vítima, causando-lhe um sentimento de indignação e dor profundos. Para tanto, é necessária a demonstração de uma situação excepcional e anormal que atinja os direitos da personalidade da pessoa lesada.

14
. Diante do erro sistêmico por parte do Departamento de Trânsito, em razão de ainda permanecer a pendência do pagamento da multa junto ao dossiê consolidado do veículo e, considerando ainda, a arbitrariedade adotada pelo agente policial, mesmo após a Recorrente apresentado os comprovantes de pagamento e, contudo, por não constar a baixa junto ao registro do veículo, reteve indevidamente o veículo da Recorrente que, por sua vez, suportou gastos posteriores destinados à remoção e estadia do veículo, não havendo em que se falar em mero dissabor corriqueiro. Ora, mesmo pagando com suas obrigações, o veículo foi retirado da posse do proprietário sem motivo justificável, que deixou de gozar e usufruir livremente do bem enquanto ficou apreendido por erro unicamente por parte do sistema de arrecadação do DETRAN/ES. Por tais razões, vislumbro no caso em testilha, considerando eu a situação vivenciada pela autora enseja o dano moral indenizável, considerando que restou demostrado que a irregularidade da remoção teria extrapola os limites do razoável, causando efetivo abalo à Recorrente e que mereça ressarcimento pecuniário.

15
. Com relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a condenação aos danos morais tem dupla acepção: reparatória e educativa. Busca-se reparar o prejuízo moral sofrido mediante quantia arbitrada, e por outro lado, a condenação visa desestimular a prática do ilícito, ou no caso ora em comento, que o DETRAN/ES tome providências para que atitudes como essa não mais ocorram. Portanto, considerando as peculiaridades do caso; a extensão das consequências do evento no âmbito moral da autora; e a condição econômica do Recorrido, entendo por bem fixar o montante reparatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo razoável, pois não ocasionará o enriquecimento indevido da Recorrente e, em contraposição, um montante menor que esta quantia seria ínfimo para ter o caráter punitivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de id. 1395436 e
i)

DETERMINAR
ao DETRAN/ES que promova a restituição dos valores pagos pela autora, referente à cada multa paga, no valor de R$ 207,74 (duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos), às 21:05h (id. 13954363) e às 21:18h (id. 13954364), quantia a qual deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, desde o efetivo prejuízo (25/04/2024), devendo observar, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º, da EC n.º 113/2021;
ii)

CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento no valor de R$ 283,71 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos) referente às despesas de remoção e estadia o veículo (id. 13954361), quantia a qual deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, desde o efetivo prejuízo (25/04/2024), devendo observar, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º, da EC n.º 113/2021 e;
iii) CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1. É devido a restituição dos valores pagos a maior e, portanto, indevidamente, em razão de erro sistêmico junto à plataforma do DETRAN/ES.

2. É devido a condenação do DETRAN/ES pelos danos materiais suportados pela parte autora relacionados às despesas com remoção e estadia de veículo se constatada que o procedimento adotado pelo agente policial deu-se em razão de erro sistêmico
.

3. A retenção veicular comprovadamente tida como indevida por erro sistêmico do DETRAN/ES enseja a indenização por danos morais, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal
.

___________

Dispositivo relevante citado
: art. 37, § 6°, da Constituição Federal; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 608.918/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2004, DJ 21/06/2004, p. 176.

TJES. Processo nº 0007462-79.2015.8.08.0035. 1º Juizado Especial Criminal/Faz. Pública de Vila Velha/ES. Juíza Sentenciante: REGINA MARIA CORREA MARTINS. Data da Sentença: 07/07/2015.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)